Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-20.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000630-20.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANNY SILVA MACHADO ASSUNCAO - CPF: 061.747.411-76 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 22.556.592/0001-65 (RECORRIDO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000630-20.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças /MT

Recorrente(s):

Amanny Silva Machado

Recorrido(s):

Pedro Defant Filho Eirelli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – CPC, ART. 373, I - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE FOI GANHADORA DO BINGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei no 9.099/95, art. 6o).

3. No presente caso, a parte Autora afirma que em 31/09/2017 foi ganhadora do prêmio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do sorteio de bingo ocorrido na 24° EXPOLESTE, conta que não recebeu o prêmio e por este motivo ingressou com ação pleiteando a entrega do prêmio, bem como indenização à título de dano moral.

4. Verifico nos autos que foi juntado pela Autora a cartela do bingo e o boletim de ocorrência, no entanto, ressalto que o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral, o qual não gera presunção absoluta da verdade dos fatos contidos e narrados.

5. Em que pese às alegações da Autora de que foi a ganhadora do prêmio, entendo não ter restado comprovado tais alegações, visto que as provas existentes nos autos não são suficientes para amparar a pretensão da Recorrente.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Pois bem. Analisando detidamente a situação apresentada no processo, é evidente que cabe a parte autora nos termos do artigo 373, I do CPC, fazer prova de suas alegações, no entanto, observa-se que não apresentou nenhum documento capaz de comprovar que foi a ganhadora do prêmio discutido nos autos, sendo certo que o boletim de ocorrência não é capaz de fazer prova neste sentido, não existindo qualquer documento do reclamado que confirme sua vitória no bingo. Por fim, também se destaca que a autora no id. 38403630 apresentou notícia de jornal mencionando que os ganhadores do evento discutido, realizaram boletim de ocorrência na data de 16.10.2017, indicando as letras iniciais dos nomes dos ganhadores, no entanto, não se verifica as letras iniciais do nome da parte autora, e ainda conforme id. 12680043, a autora realizou boletim de ocorrência em 20.10.2017, e assim a notícia apresentada não confirma que a autora foi ganhadora do prêmio.

7. Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, tendo em vista que os documentos apresentados não comprovam os fatos alegados, deste modo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021